Tribunal: TJSP
Processo: 1010880-28.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010880-28.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das
Cruzes, em que é embargante EPG EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado BENEDITO LIMA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010880-28.2017.8.26.0361/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43256
EDEC.No: 1010880-28.2017.8.26.0361-50000
COMARCA: Mogi das Cruzes
EBTE. : EPG Empreendimentos e Participações S.A.
EBDO. : Benedito Lima Gomes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência Matéria suficientemente esclarecida
Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela autora-apelada
contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
réu, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente esta ação
possessória.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que o acórdão embargado foi
omisso, pois teria deixado de considerar as provas juntadas aos autos acerca
do exercício da sua posse, tanto por ela própria, quanto por seus antecessores.
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Os embargos de declaração podem ter caráter infringente e
modificativo do julgado, desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto
ou separadamente: obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do
CPC/2015). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os
embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-
SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão assim examinou o tema recursal:
“2.1. É ação de reintegração de posse de imóvel ajuizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010880-28.2017.8.26.0361/50000 -Voto no
3
de início, contra réu desconhecido, que ocupava a área localizada na altura
do número 5.000 da Rua Coronel Cardoso de Siqueira, no Município de
Mogi das Cruzes.
A autora alegou que, consoante a prova documental,
adquiriu a posse e a propriedade do antigo dono do imóvel e este foi objeto
de uma série de invasões que pretende ver repelidas pela via jurisdicional.
Sobre a área ocupada pelo réu-apelado, afirmou a autora
que 'referida invasão, conforme demonstra o referido laudo (doc. 16), teria
ocorrido a partir do mês de maio de 2013, vez que imagens aéreas obtidas
pelo site Google Earth revelam que a mais antiga das construções (letra C)
ainda não existiam em 6/MAI/2013, comprovando que naquela época não
havia ocupação ou edificação da área em questão. No tocante às demais
edificações, as fotografias aéreas revelam que elas tiveram início em
momentos posteriores a, respectivamente, 5/ABR/14 (B), 4/MAI/14 (D) e
20/ABR/16 (A)' e que 'ignora a identidade do(s) invasor(es), vez que não
vendeu ou prometeu vender ou transmitir a qualquer título a área em
questão' (sic, fls. 1-9).
Após a citação, identificado, o réu-apelante contestou,
sustentando que detém a posse da área em litígio desde maio de 2002 e que a
tese da autora é inverídica, tanto que ele foi condenado por crime ambiental
praticado naquele local em 20-10-2009, anos antes da data do alegado
esbulho.
Em réplica, a autora juntou aos autos o contrato de
comodato celebrado com o réu em 08-8-2017 (cf. fl. 630).
As ações possessórias têm por escopo a proteção da
posse, efetivamente exercida pelo autor da ação em razão de esbulho,
turbação ou ameaça de esbulho ou turbação causados pelo réu.
A ação de reintegração de posse, também chamada de
ação de força espoliativa, é remédio apropriado para corrigir agressão que
faz cessar a posse (cf. Nelson Nery, Código Civil Comentado e legislação
extravagante, RT, São Paulo, 3a ed., 2005, p. 619).
O art. 1.210 do CC/2002 dispõe:
'O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso
de turbação, e restituído, no caso de esbulho'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010880-28.2017.8.26.0361/50000 -Voto no
4
E o art. 561 do CPC/2015 estabelece que, ao propor a
ação, o autor deve provar: (i) a posse, (ii) o esbulho praticado pelo réu, (iii)
a data do esbulho e (iv) a perda da posse.
Tratando-se
de
ação
possessória,
seu
objeto
é
simplesmente a proteção do possuidor, ou seja, daquele que detém algum
poder sobre a coisa e sofre violência no exercício de sua posse. E o
ordenamento jurídico protege o 'ius possidendi', fundado em um título de
domínio, bem como a posse como situação de fato fundada no 'ius
possessionis'.
Em ambos os casos, o direito à posse somente pode ser
assegurado àquele que aparenta ser o proprietário de determinado bem.
Exige-se, pois, o exercício de atos de domínio, pois a posse segundo o
conceito de Ihering, adotado por nosso direito positivo é conduta de dono.
Em que pese a prova do título aquisitivo da propriedade
em 2007 [integralização de capital social (cf. fls. 17-20)], não há prova da
posse anterior da autora sobre a área em que o réu ocupa e construiu sua
residência, nem mesmo da posse do anterior proprietário registral.
A tese de que o local era cedido em comodato verbal pelos
responsáveis pela sua guarda e manutenção não ficou demonstrada pela
prova documental, tampouco pela prova testemunhal. As alegações de que os
ocupantes saberiam que o local 'tinha dono' não são suficientes para
caracterizar o efetivo exercício de posse anterior da autora.
A via possessória não viabiliza a aquisição da posse
fundada no fundamento exclusivo da propriedade, o que remete às ações de
natureza petitória.
Por outro lado, o que se verifica dos autos é que a
proprietária tem buscado regularizar a situação dos ocupantes por meio da
celebração de contratos de comodato, pois, a seu ver, por meio deles estaria
garantido o reconhecimento da sua posse indireta das áreas em litígio.
Tal solução não se amolda ao caso dos autos, pois há
indícios que o réu, pessoa que se alega semianalfabeta, não tinha
consciência das consequências jurídicas daquele contrato juntado aos autos,
que foi assinado sem a presença de testemunhas, o que pode denotar a
existência de vício de vontade.
De qualquer modo, sendo o comodato celebrado após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010880-28.2017.8.26.0361/50000 -Voto no
5
ajuizamento desta ação, era inevitável a perda do seu objeto, pois a
pretensão de reintegração descrita na petição inicial estaria fulminada pela
concessão da posse direta do imóvel por meio do comodato.
Ou seja, ainda que tal contrato fosse admitido, esta ação
não admitiria o juízo de procedência.
Quanto ao pedido de reconhecimento do 'exercício da
posse do Apelante por mais de 10 anos para efeito do parágrafo único, do
artigo 1.238 do Código Civil', os limites de cognição oferecidos pela ação
possessória e pela prova produzida nos autos, não autorizam tal provimento,
devendo ser objeto da respectiva ação de usucapião.
Aqui, cabe apenas o reconhecimento da improcedência do
pedido da autora, pois não provada sua posse anterior e, mesmo que se
entendesse que o fato posterior ao ajuizamento desta ação, com a celebração
do comodato, fosse válido, em razão dos seus próprios termos não haveria
esbulho a ser recuperado.
Diante deste cenário, não subsiste a sentença recorrida,
que fica reformada para julgar improcedente esta ação de reintegração de
posse.
Como não houve apreciação meritória do pedido
contraposto do réu-apelante, fica reconhecida a sua sucumbência mínima.
Consequentemente, arcará a autora-apelada com as
custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios
arbitrados na sentença.” (cf. fls. 933-939).
Como se verifica do decisum, não há qualquer omissão a
ser sanada. A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de se
pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.
A matéria foi suficientemente esclarecida com a solução
das questões jurídicas discutidas e os argumentos reiterados pela embargante
não têm o condão de infirmar as razões de decidir, não estando o aresto
embargado em desacordo com o previsto no art. 489, § 1o, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010880-28.2017.8.26.0361/50000 -Voto no
6
Decidiu o STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-
se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5.
Embargos de declaração rejeitados.” [cf. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
j. 08-6-2016].
O que a embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entenderem ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
Destaque-se que a oposição reiterada de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010880-28.2017.8.26.0361/50000 -Voto no
7
declaratórios com nítido caráter protelatório pode ensejar a aplicação da
multa, nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator